Tribunal: STJ
Processo: 2131502-62.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599983 - SP(2024/0089011-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO SUNDFELD SILVA - SP043884
DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA - SP203881
REGINA DA SILVA BRITO - DF063910
EMBARGADO
: ARAGUAIA HEVEA S/A
EMBARGADO
: ROBERTO AMARAL POSSATTO
ADVOGADOS
: FÁBIO FERRAZ MARQUES - SP085199
THAYNÁ DE OLIVEIRA SILVA - SP455987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b6cbb907-b51c-46cb-aec4-495ff4823aa6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599983 - SP(2024/0089011-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO SUNDFELD SILVA - SP043884
DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA - SP203881
REGINA DA SILVA BRITO - DF063910
EMBARGADO
: ARAGUAIA HEVEA S/A
EMBARGADO
: ROBERTO AMARAL POSSATTO
ADVOGADOS
: FÁBIO FERRAZ MARQUES - SP085199
THAYNÁ DE OLIVEIRA SILVA - SP455987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE CONTAS. PRAZO PARA PRESTAÇÃO. NÃO
PEREMPTORIEDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que o prazo do § 5o, do CPC não é
peremptório e pode ser flexibilizado em hipóteses excepcionais, mas
art. 550,
concluiu que, no caso concreto, o tempo já transcorrido foi suficiente para a
apresentação das contas e documentos.2. A decisão fundamentou-se na
cronologia processual, considerando o longo período disponível para o
cumprimento da obrigação, incluindo suspensão do andamento processual, e
afastou a alegação de excepcionalidade para justificar nova dilação temporal.
3. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de elementos fático-
probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.4. Agravo conhecido
para negar provimento ao recurso especial."

Documento eletrônico VDA54990243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:22:16
Código de Controle do Documento: 441f4b78-c77a-47d6-81f5-951aca7c331d

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão
relevante no acórdão embargado. A decisão teria afastado a negativa de prestação jurisdicional e
aplicado a Súmula 7, restringindo-se à ideia de “tempo suficiente”, sem enfrentar a tese jurídica
central sobre o termo inicial para exigência de documentos justificativos na segunda fase da ação
de exigir contas.
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois inexistiria obrigação legal de
art. 551,
juntada irrestrita de documentos antes da impugnação específica dos lançamentos. A decisão
teria mantido imposição não prevista em lei, apoiada apenas na cronologia do processo, sem
fixação judicial de prazo e sem ciência inequívoca do termo inicial, o que violaria legalidade,
devido processo legal, contraditório e cooperação processual.
(iii) arts. 550, § 1o, 473, § 3o, e 139, VI, do Código de Processo Civil, pois a
legislação admitiria complementação documental em fase instrutória e durante a perícia, e
conferiria poderes ao juiz para dilatar prazos segundo as necessidades do caso. A decisão teria
desconsiderado esse regime processual, indeferindo pedido juridicamente admissível de
complementação documental.
(iv) premissas fáticas e processuais equivocadas, pois teria havido prestação
tempestiva das contas e o pedido de dilação teria sido formulado antes do julgamento da
primeira fase. A obrigação de apresentar documentos justificativos somente surgiria após o
trânsito em julgado da primeira fase e após determinação judicial na segunda fase.
(v) efeitos infringentes nos embargos de declaração, pois o saneamento das omissões
e contradições apontadas logicamente conduziria à modificação do resultado. O acolhimento dos
embargos permitiria afirmar a inexistência de prazo legal para juntada de documentos antes da
impugnação específica, reconhecer a não peremptoriedade do
§ 5o, e admitir a
art. 550,
complementação documental posterior.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
878/879
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
I
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
n casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
Documento eletrônico VDA54990243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:22:16
Código de Controle do Documento: 441f4b78-c77a-47d6-81f5-951aca7c331d

(i) Alegada omissão quanto ao termo inicial para a exigência de documentos na
segunda fase da ação de exigir contas (art. 551, § 1o, do CPC).
Sustenta-se que a controvérsia seria eminentemente de direito, afastando-se a
incidência da
A tese, contudo, foi expressamente rechaçada, ao fundamento de
Súmula 7/STJ.
inexistir negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou o
ponto central da controvérsia, a dilação de prazo à luz do
§ 5o, do CPC, explicitando a
art. 550,
razão de decidir com base na cronologia processual e analisando, de modo suficiente, a questão
da juntada de documentos no contexto da prestação de contas (e-STJ, fl. 857).
Ademais, consignou-se que o resultado do julgamento decorreu da valoração de
elementos fático-probatórios concretos, e não de interpretação equivocada da legislação federal,
incidindo, assim, o óbice da
(e-STJ, fl. 860).
Súmula 7/STJ
(ii) Inexistência de prazo legal para a juntada de documentos antes da impugnação
específica.
Alega-se imposição de obrigação não prevista em lei e violação ao princípio da
legalidade.
O acórdão recorrido, contudo, enfrentou a controvérsia relativa ao prazo previsto no
§ 5o, do CPC e decidiu em consonância com a orientação desta Corte, assentando que,
art. 550,
embora seja possível a flexibilização do prazo em hipóteses excepcionais, tal circunstância não
se verificou no caso concreto, razão pela qual foi mantido o indeferimento da nova dilação
temporal (e-STJ, fls. 859-860). Registre-se, ainda, a ausência de prequestionamento específico
quanto à alegada violação ao
o, II, da Constituição Federal.
art. 5
(iii) Possibilidade de complementação documental em fase instrutória ou pericial e
juntada extemporânea de documentos.
Defende-se a aplicação dos arts. 550, § 1o, 473, § 3o, e 139, VI, do CPC, com pedido
de dilação de prazo.
A pretensão não prospera, pois parte dos dispositivos invocados não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão, incidindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (e-
STJ, fl. 858).
Além disso, o acolhimento da tese demandaria o reexame do contexto fático-
probatório e da valoração das circunstâncias temporais já delineadas, o que atrai a incidência da
(e-STJ, fl. 860).
Súmula 7/STJ
(iv) Alegação de premissas fáticas equivocadas quanto à tempestividade da prestação
de contas e ao marco temporal do dever de apresentação de documentos.
O acórdão recorrido afastou a tese com base na análise detalhada da cronologia
processual, concluindo que houve prazo mais do que suficiente para a apresentação das contas e
dos documentos.
Destacou-se que a ação foi ajuizada em junho de 2021, com citação em julho do
mesmo ano; a sentença foi proferida em fevereiro de 2022; em
houve pedido de
16/05/2022
nova dilação por 15 dias, exaurido em
sem cumprimento; e, posteriormente, em
31/05/2022
houve suspensão do feito, ampliando ainda mais o lapso temporal disponível (e-
14/06/2022,
STJ, fls. 859-860).
Documento eletrônico VDA54990243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:22:16
Código de Controle do Documento: 441f4b78-c77a-47d6-81f5-951aca7c331d

(v) Pretendida integração do julgado, com efeitos infringentes, para fins de
prequestionamento.
Requer-se a integração do acórdão quanto aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 550, § 5o,
551, § 1o, 473, § 3o, e 139, VI, do CPC. O pedido foi afastado sob o fundamento de inexistir
omissão, contradição ou obscuridade, ressaltando-se que a mera discordância da parte com a
conclusão adotada não caracteriza negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fl. 857).
Ademais, consignou-se que a incidência da
constitui óbice
Súmula 7/STJ
intransponível também à análise do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (e-STJ, fl. 860).
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
REsp 494.372/MG,

QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54990243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:22:16
Código de Controle do Documento: 441f4b78-c77a-47d6-81f5-951aca7c331d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.599.983 / SP
Número Registro: 2024/0089011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302863020218260576 1030286302021826057612842021 12842021 21315026220228260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO SUNDFELD SILVA - SP043884
DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA - SP203881
REGINA DA SILVA BRITO - DF063910
AGRAVADO
: ARAGUAIA HEVEA S/A
AGRAVADO
: ROBERTO AMARAL POSSATTO
ADVOGADOS : FÁBIO FERRAZ MARQUES - SP085199
THAYNÁ DE OLIVEIRA SILVA - SP455987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO SUNDFELD SILVA - SP043884
DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA - SP203881
REGINA DA SILVA BRITO - DF063910
EMBARGADO : ARAGUAIA HEVEA S/A
Documento eletrônico VDA55296844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 4b64d424-a570-4861-8660-0250822ce217

EMBARGADO : ROBERTO AMARAL POSSATTO
ADVOGADOS
: FÁBIO FERRAZ MARQUES - SP085199
THAYNÁ DE OLIVEIRA SILVA - SP455987
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 4b64d424-a570-4861-8660-0250822ce217